Tribunal: TJBA
Processo: 8001035-59.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001035-59.2019.8.05.0103

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: CARLOS ALBERTO DE SOUZA e outros

Advogado(s): GABRIEL SOUZA DOS SANTOS

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A e outros

Advogado(s):PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, JURANDY SOARES DE MORAES NETO

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE POR ELETROPLESSÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos decorrentes de morte, em virtude de choque elétrico. A decisão terminativa não entendeu comprovados os elementos essenciais da responsabilidade civil, reconhecendo culpa exclusiva da vítima, e condenou os Autores ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. Verificar se há responsabilidade civil da Concessionária de energia elétrica pelo acidente fatal; e estabelecer se existiu prova suficiente para afastar a alegação de culpa exclusiva da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da COELBA, por se tratar de prestadora de serviço público, é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988 e do art. 14 do CDC, exigindo a demonstração de conduta, dano e nexo causal.

4. A perícia técnica concluiu que a rede elétrica atendia aos padrões de segurança, afastando falha técnica, ausência de manutenção ou irregularidade estrutural.

5. O laudo pericial esclareceu que o acidente decorreu de contato direto entre uma haste metálica de seis metros, manuseada pela vítima, e a fiação elétrica, revelando imprudência da vítima.

6. Constatada a culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC, o nexo causal é rompido, afastando-se o dever de indenizar.

7. A distribuição do ônus da prova segue o art. 373, I, do CPC, e os Demandantes não lograram demonstrar fato constitutivo do direito alegado.

8. O
decisum

está fundamentado em prova pericial idônea, corroborada por demais elementos dos fólios, inexistindo vício na valoração da prova pelo Juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

——————————————————————————————————————

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 14, § 3º, II, e 17; CPC, arts. 373, I, e 98, § 3º; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Ap n.º 0001904-66.2010.8.05.0074, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, 2ª Câmara Cível, j. 11.06.2024; TJ-SP, AC n.º 1001578-28.2021.8.26.0007, Rel. Des. Rebouças de Carvalho, 9ª Câmara de Direito Público, j. 23.01.2023; STJ, REsp 1.175.616/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 01.03.2011, DJe 04.03.2011.

——————————————————————————————————————

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n° 8001035-59.2019.8.05.0103,

oriundos da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ilhéus, figurando como Apelantes
CARLOS ALBERTO DE SOUZA E ROSÁLIA MELGACO DE SOUZA
, sendo

Apelad
as a
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA e a ALLIANZ SEGUROS S/A

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
.

Salvador, .